Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003704-61.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO NUNES DA SILVA - CPF: 825.093.361-34 (APELANTE), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), ALLAN CARDOSO DE ARRUDA - CPF: 023.835.111-45 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU (APELADO), ASSENTAMENTO RECANTO DA SIRIEMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – ESBULHO POSSESSÓRIO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA ABRANGIDA NO MANDADO JUDICIAL – PROVA DA POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO EMBARGANTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os
embargos
de
terceiro
constituem meio adequado para aquele que,
não
figurando na relação processual de ação possessória, venha a sofrer qualquer tipo de constrição por força de ato judicial.

Não comprovado pelo embargante o exercício da posse sobre o imóvel objeto da ordem de reintegração de posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Roberto Nunes da Silva
, em face da sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, ajuizado em desfavor da
Caieira Nossa Senhora da Guia e Outros
, que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ao contrário do consignado na sentença, restou comprovada tanto a sua posse como a propriedade da área objeto do litígio, inclusive sedimentado pelo próprio INTERMAT.

Aduz que adquiriu em meados de 2006 uma porção de terras com 91.4288 hectares, propriedade denominada Sítio São José, localizada à margem esquerda da Rodovia MT 010, Km 25, sentido Cuiabá Distrito da Guia, do antigo possuidor Martulino Branco, mantendo a posse mansa e pacífica e regularizando sua propriedade junto ao INTERMAT em 2012, quando foi emitido o título Definitivo de Propriedade sob n. 534/035/51.

Assevera que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em área diversa, pois especificou a sua localização como sendo a margem direita da MT 010, Km 27 e não à esquerda, onde está sua área, logo, restou comprovado o esbulho possessório.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentada pela Caieira Nossa Senhora da Guia no Id. 19379475, pugnando pelo desprovimento do recurso e fixação da verba sucumbencial recursal.

Contrarrazões apresentada pela Associação de Pequenos Produtores Manchaguaçu no Id. 19379992, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 98 do CPC.

No caso,
Roberto Nunes da Silva
ajuizou a ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que a decisão liminar deferida em favor da Caieira Nossa Senhora da Guia Ltda., nos autos da ação de reintegração de posse
no 25446-84.2009.8.11.0041 – cód. 389617
, resultou em seu despejo da área rural de 91,4288 hectares, denominada Sítio São José, na qual exercia sua posse mansa e pacífica, cujo título definitivo foi outorgado pelo INTERMAT no ano de 2012.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que ao longo da instrução processual, o embargante/apelante não logrou êxito em comprovar a posse mansa e pacífica do imóvel constrito desde a data de sua aquisição (2006).

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, tal como concluiu o juízo
a quo
, não se verifica, no conjunto probatório dos autos, elementos hábeis a embasar as alegações do autor/apelante, ou seja, não restou demonstrada a alegada posse sobre o bem imóvel objeto do litígio.

Com efeito, dispõe o artigo 674, do Código de Processo Civil, que: “
Quem, não sendo parte no processo,

sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua

inibição por meio de embargos de terceiro.
”

De acordo com artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor: “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Na hipótese, como já salientando, o embargante/apelante não comprovou o exercício da posse da área, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalta-se que o embargante aduz ter obtido a posse da área desse o ano de 2006, onde passou a realizar seu labor como agricultor.

Acontece que não há nos autos qualquer prova nesse sentido, inclusive, verifica-se do próprio processo de regularização junto ao INTERMAT que a constatação da posse do embargante/apelante restou caracterizada pela existência no local de um barraco de madeira coberto de lona e cerca de arame liso (Id. 19373464).

A testemunha ouvida quando da audiência de justificação, arrolada pelo próprio embargante, Vagner Donizete Jesus de Souza, informou que
ele estava no local no dia do cumprimento da reintegração de posse e que estava ali para levar o material para a construção da casa do embargante; afirmou, ainda, que no local tinha um barraco de palha com lona e tinha plantações de longa data
(Id. 19373984).

Já as testemunhas ouvidas em instrução probatória informam que jamais tinham visto o embargante na área.

A testemunha Edilson Lúcio Paes de Carvalho, representante do Assentamento Recanto da Seriema, em resposta à Juíza: O Sr. conhece Roberto? ele diz: “
Mais de nome.

Eu vi ele uma vez aqui. Na real, eu sei que ele tá do lado esquerdo do asfalto. Só que na real, quem tá por trás desse Roberto Nunes é o Vagner que nem aqui tá. E quem tá morando lá não é nem o Roberto Nunes, é o Moacir e mais uns caras que estão morando lá. Isso eu sei, mas não é nossa turma. (...) Eu só sei que esse Vagner é funcionário do INTERMAT, mas eu não tenho certeza
.”

A testemunha Israel dos Santos Ribeiro, arrolada pela Caieira Nossa Senhora da Guia, em resposta a Juíza: Do lado esquerdo, qual atividade que a Caieira exercia lá? ele diz:

“A gente sabe que sempre foi deles. Todo ano a gente faz a limpeza de aceiros, isso aí que a gente fazia lá.
(...) Juíza: Alguma vez você viu um Sr. chamado Maturino Branco morando lá? Israel:
Não senhora.
(...) Juíza: Roberto Nunes da Silva o Sr. nunca viu lá? Israel:
Não senhora.
(...) Juíza: O Sr. acompanhou o oficial de justiça? Israel:
Duas vezes
. Juíza: Alguma vez o Sr. derrubou casa na beira do rio? Israel:
Não senhora
.
Na primeira vez que eles entraram, não tinha casa, eles tinham levado material, telha, tijolo e limpado uma área na beira do rio, onde era para construir a casa.
Juíza: Tinha barraco antigo? Israel:
Não Senhora
;

Desta feita, diante da ausência de prova da posse legítima do bem objeto do cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido na ação possessória (Autos no 25446-84.2009.8.11.0041 – cód. 389617), tem-se que a pretensão recursal apresentada pelo apelante não comporta provimento, de modo que a decisão atacada não merece reforma.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - LETIGIMIDADE NA QUALIDADE DE TERCEIRO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA POSSE DE BOA FÉ – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Na espécie, não há nos autos nenhuma prova robusta do exercício da posse do bem há tantos anos pelos agravantes, muito menos de boa-fé, de modo que, não é crível mitigar o cumprimento de decisão emanada pelo Superior Tribunal Justiça, em favor de quem adquire posse de bem litigioso.
Não há intempestividade recursal se a petição foi protocolizada no prazo processualmente assinalado. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade da verba da sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.” (TJ-MT - APL: 00096143020178110041371712018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2018) (destaquei)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO –
POSSE NÃO COMPROVADA
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.
Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie. In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.
Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.” (TJ-MT - APL: 00009924520118110049 161880/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2017)(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor atualizado da causa, restando sua exigibilidade suspensa, por se tratar o apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020